Tribunal: TJSP
Processo: 2106074-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução fiscal. A decisão recorrida indeferiu o pedido de arresto on line. A insurgência do agravante não deve ser conhecida. Valor da causa (R$ 237,59) inferior ao de alçada que, na data da propositura, correspondia a R$ 1.157,54 (atualizado pelo IPCA-E a partir de dezembro de 2000). Não se conhece do recurso.